Tribunal: TJES
Processo: 5000999-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LEILIENE GUIRRA PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000999-79.2024.8.08.0048

Recorrente: TAM
LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrida:
LEILIENE GUIRRA PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO SAINDO DE VITÓRIA/ES, CONEXÃO EM SÃO PAULO/SP COM DESTINO NEW JERSEY/EUA. AUTORA NÃO CONSTAVA NA LISTA DE PASSAGEIROS. FOI REACOMODADA EM OUTRO VOO COM DESTINO DIVERSO (NEW YORK), TERMINANDO O TRAJETO APÓS DUAS HORAS DE TRANSPORTE TERRESTE. NÃO TEVE ASSISTÊNCIA NO PERÍODO QUE PERMANECEU NO AEROPORTO COM AS DUAS FILHAS MENORES. BABAGEM EXTRAVIADA. ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL.
SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ E
M DANOS MORAIS ARBITRADOS EM
R$ 7.000,00.
RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA TAM, NO INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA, ALEGANDO A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PACTO DE MONTREAL E VARSÓVIA ACERCA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGA A INEXISTÊNCIA DO DANO NA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA, DEVENDO SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES

APRESENTADAS, NA QUAL REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA E O INDEFERIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO.
A AUTORA FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VIAGEM INTERNACIONAL PREVIAMENTE PLANEJADA, ESTANDO AINDA ACOMPANHADA DAS FILHAS MENORES.
CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 7.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS.

QUANTIFICAÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA A LIMITES IMPOSTOS POR CONVENÇÃO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO QUE SE CINGE AOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO EXTRAVIO (STF, ARE 691437 AGR, RELATORA: MIN. ROSA WEBER).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO
S, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)